Tribunal: TJDFT
Processo: 0020093-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PRÉVIO RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INEXIGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074/STJ. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. IPVA. NECESSIDADE.
1. Tese firmada no Tema Repetitivo 1.074/STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Embora, no arrolamento sumário, não se exija o prévio recolhimento do ITCD, devem ser pagos os tributos relativos aos bens do espólio (no caso, IPVA) como condição para a homologação da partilha.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo.